Tribunal: TJES
Processo: 5019640-29.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019640-29.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARAZUL IMOVEIS LTDA - ME

APELADO: ROSINETI NITZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de resolução de contrato de compromisso de compra e venda por inadimplemento, declarou a prescrição da pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de resolução contratual se sujeita à prescrição ou à decadência; (ii) estabelecer o termo inicial da contagem do prazo prescricional, caso aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pretensão de resolução de contrato de compromisso de compra e venda por inadimplemento se sujeita ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, afastando-se a tese de prazo decadencial.

4.
Conforme entendimento consolidado do STJ, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal, em casos de inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda com pagamento parcelado, é a data de vencimento da última parcela contratual.

5.
No caso concreto, considerando que o vencimento da última parcela ocorreu em agosto de 2016 e a ação foi ajuizada em setembro de 2024, não se consumou o prazo prescricional de 10 (dez) anos, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença, afastar a prescrição declarada, e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento do feito.

7.

Tese de julgamento:
"1. A pretensão de resolução de contrato de compromisso de compra e venda por inadimplemento não se sujeita à decadência, mas sim ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela prevista no contrato."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.879.433/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26.05.2025, DJEN 29.05.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.008.186/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.545.948/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.537.272/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; STJ, REsp n. 2.182.289/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 31.03.2025, DJEN 04.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARAZUL IMOVEIS LTDA - ME
,

em face da r. sentença de id. 15888559, intergada por decisão de embargos de declaração de id. 15888562, que, nos autos da
“
ação
ordinária
”
proposta em face de
ROSINETI NITZ
, declarou a prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Em razões recursais (id. 15888563) sustenta a parte recorrente, em síntese, que:
i)
possui natureza jurídica de direito potestativo o direito de resolver o contrato de compromisso de compra e venda, o qual não se sujeita à prescrição, mas sim à decadência;
ii)
Não havendo prazo decadencial específico previsto em lei para a resolução do compromisso de compra e venda por inadimplemento, o direito não se extingue; subsidiariamente,
ii)
caso se entenda pela aplicação de prazo prescricional, o termo inicial da contagem não deveria ser a data da primeira parcela inadimplida, mas sim a data de vencimento da última parcela do contrato, o que afasta a ocorrência da prescrição.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019640-29.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARAZUL IMOVEIS LTDA - ME

APELADO: ROSINETI NITZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARAZUL IMOVEIS LTDA - ME
,

em face da r. sentença de id. 15888559, intergada por decisão de embargos de declaração de id. 15888562, que, nos autos da
“
ação
ordinária
”
proposta em face de
ROSINETI NITZ
, declarou a prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Em razões recursais (id. 15888563) sustenta a parte recorrente, em síntese, que:
i)
possui natureza jurídica de direito potestativo o direito de resolver o contrato de compromisso de compra e venda, o qual não se sujeita à prescrição, mas sim à decadência;
ii)
Não havendo prazo decadencial específico previsto em lei para a resolução do compromisso de compra e venda por inadimplemento, o direito não se extingue; subsidiariamente,
ii)
caso se entenda pela aplicação de prazo prescricional, o termo inicial da contagem não deveria ser a data da primeira parcela inadimplida, mas sim a data de vencimento da última parcela do contrato, o que afasta a ocorrência da prescrição.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Na origem, narra a autora, ora apelante, que firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com terceiro (sr. Osvaldo Luiz Rissi), o qual cedeu seus direitos e obrigações à ré, ora apelada. Sustenta que a ré se tornou inadimplente a partir de dezembro de 2013, motivando o pleito de resolução do negócio, a retomada do bem e a condenação ao pagamento de indenização.

O juízo
a quo
entendeu que a pretensão sujeita-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, contado a partir do inadimplemento da primeira parcela não paga (dezembro de 2013). Como a ação foi ajuizada em setembro de 2024, concluiu pela ocorrência da prescrição.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se a analisar a ocorrência de prescrição da pretensão de resolução de contrato de compromisso de compra e venda, bem como o correto termo inicial para sua contagem.

Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos de descumprimento de contrato compromisso de compra e venda, deve ser aplicada a regra geral da prescrição decenal do art. 205, CC.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do c. STJ, cujo caso é análogo ao presente, referente à ação de rescisão de contrato, cumulada com de reintegração de posse:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.

1.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser aplicada a regra geral de prescrição decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, às hipóteses de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato compromisso de compra e venda. Hipótese em que não consumada a prescrição. Precedentes.

2. Devolução dos autos para prosseguimento do exame das demais alegações contidas no recurso de apelação.

Recurso especial provido.

(REsp n. 1.879.433/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

Inclusive, no voto condutor, o Rel. Ministro Humberto Martins reforça que “
no caso de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda, diante do inadimplemento de parcelas, aplica-se a prescrição decenal (CC, art. 205), que é contada a partir do vencimento da última parcela
”.

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA.
TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
SUMULA N. 7/STJ. REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO. STATUS QUO ANTE. SÚMULA N. 83/STJ.

1.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser aplicada a regra geral de prescrição decenal, conforme art. 205 do Código Civil, às hipóteses de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda. Hipótese em que não consumada a prescrição.

[...]

(AgInt no REsp n. 2.008.186/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

[...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas demandas envolvendo resolução contratual cumulada com reintegração de posse, a prescrição obedece ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.
[...]

(AgInt no AREsp n. 2.545.948/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Registre-se que, ao contrário do que alega a parte apelante, não há que se falar em prazo decadencial, como expressamente se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL E PERDAS E DANOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
"CONTRATO DE GAVETA". FINANCIAMENTO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INADIMPLÊNCIA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA N. 83/STJ. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO OU OBJETO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, "em se tratando de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda, não há prazo decadencial. A pretensão é de natureza condenatória e submete-se ao prazo de prescrição decenal do art. 205 do CC/2002"
(AgInt no AgInt no REsp n. 2.013.284/SP, relator o Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 13/3/2024). ”(AgInt no AREsp n. 2.537.272/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Portanto, neste ponto, a sentença está correta, pois alinhada à jurisprudência do c. STJ ao reconhecer a incidência do prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Contudo, assiste razão à apelante no que diz respeito ao termo inicial da contagem de referido prazo, que deve ocorrer a partir do vencimento da última parcela, como se extrai dos julgados acima citados e do seguinte:

RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO.1.
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.
2. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.182.289/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

No caso dos autos, conforme se extrai do contrato, o pagamento seria realizado em 79 parcelas a contar de 20/02/2010, de modo que a última prestação venceria no mês de agosto de 2016. Nessa linha, tendo a presente ação sido ajuizada em 17/09/2024, é forçoso concluir que não transcorreu o lapso prescricional decenal.

Dessa forma, a r. sentença deve ser anulada para que o processo retome seu curso regular no juízo de origem.

Pelo exposto,
CONHE
ÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de anular a r. sentença, afastando a prescrição declarada, e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)